Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717931-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA, SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA APELADO: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA, COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA D E S P A C H O Intime-se COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA (autor) para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela ré SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA em ID 20355415. Intime-se, ainda, SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA (ré), para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA em ID 20355157. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora